Tribunal: TJSP
Processo: 2336072-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alimentos – Ação revisional – Pretensão do alimentante de obter a diminuição liminar do valor da pensão alimentícia – Indeferimento que gerou a presente irresignação - Ausência de prova satisfatória quanto à impossibilidade financeira de adimplemento da obrigação no valor vigente – Necessidades presumidas das menores de receberem o auxílio paterno de forma suficiente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alimentos – Ação revisional – Pretensão do alimentante de obter a diminuição liminar do valor da pensão alimentícia – Indeferimento que gerou a presente irresignação - Ausência de prova satisfatória quanto à impossibilidade financeira de adimplemento da obrigação no valor vigente – Necessidades presumidas das menores de receberem o auxílio paterno de forma suficiente ao atendimento de suas necessidades essenciais – Questão que deve ser vista com cautela, em regular dilação probatória – Decisão mantida – Recurso desprovido.